Tribunal: STF
Processo: HC 241848
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Antonio Carlos Babtista e outro, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 2.101.906/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local. 



    Consta dos presentes autos que o ora recorrido foi condenando, no primeiro grau de jurisdição, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado, e 500 dias-multa. 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal a quo deu parcial provimento para reduzir a reprimenda para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, com a alteração do regime para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do acórdão cuja ementa é a seguinte (e-STJ fl. 323):



    [...]



    Nas razões do recurso especial, alega a parte recorrente violação do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    Sustenta, em síntese, que a hipótese dos autos é incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do recorrido, considerando que "o ato infracional que consta do histórico é extremamente grave, tendo ainda o Réu sido abordado em flagrante delito pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei n.11.343/2006, menos de 2 meses após ser liberado do cumprimento da medida socioeducativa de internação e enquanto ainda estava sob liberdade assistida" (e-STJ fl. 350) 



    Apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 358/362), o recurso foi admitido pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 365/368). 



    O Ministério Público Federal, instado a se manifestar nesta instância, opinou pelo provimento do recurso (e-STJ fls. 389/392). (www.stj.jus.br)



    No STJ, o recurso especial foi provido monocraticamente para restabelecer a sentença. O paciente não agravou. A condenação transitou em julgado em 16.2.2024.



    Neste writ, a defesa requer “a concessão da ordem, ainda que de ofício, para o fim de: a) LIMINARMENTE, aplicar a causa especial de redução – tráfico privilegiado -, em seu fracionário máximo; b) NO MÉRITO, confirmar-se a liminar postulada; c) Em derradeiro, dispensar-se a requisição de informações à autoridade coatora, eis que o presente writ é instruído com a cópia integral dos autos da ação penal e processos corolários, o que, tecnicamente, viabiliza a análise do presente remédio heroico, inobstante a prestação de informações pela autoridade coatora, nos moldes doartigo 662 do Código de Processo Penal; d) A concessão da ordem ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.”



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    De pronto, registro que o presente habeas corpus é manifestamente inadmissível, porquanto impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental. 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado da Corte à qual pertence.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Não há teratologia na decisão impugnada a justificar a concessão da ordem de ofício. Vejam-se trechos da sentença:



    João Batista Guarda de Andrade, policial militar que atendeu a ocorrência, em juízo, relatou que: i) o abordado já era conhecido no meio policial, segundo informação do colega Márcio; ii) fizeram a abordagem porque o suspeito demonstrou bastante nervosismo ao enxergar a viatura policial; iii) ao abordarem o acusado, encontraram pouco mais de R$ 300,00 (trezentos reais), em notas dos mais diversos valores, todas amassadas - característica bem comum do tráfico - , pedras de crack, uma quantidade de maconha e uma lâmina de barbear - um instrumento utilizado para fracionar as pedras de crack e vender; iv) foi acionado o canil para fazer uma busca na localidade onde estava o acusado e foi encontrada mais uma pequena quantidade de crack, bem similar àquela portada pelo abordado naquele momento; v) dado o ocorrido, deu-se voz de prisão e encaminharam o acusado à delegacia; vi) não encontraram nada junto às demais pessoas que estavam com o acusado; vii) a situação das cédulas encontradas com o acusado é característica bem comum ao tráfico de drogas e se vislumbra muito no trabalho nas ruas; viii) na região da abordagem - baixada do Bairro São Pedro - é bem comum a ocorrência de tráfico (evento 66). 



    Vê-se da narrativa, que o outro policial sequer citado pelo acusado, em razão de suposta perseguição, menciona toda dinâmica em que foi abordado, encontrando, inicialmente, com o acusado, valores com notas amassadas, dos mais diversos valores, pedras de crack, e uma lâmina de barbear, em local comumente de tráfico de entorpecentes. 



    Estes dizeres estão em sintonia, com seu colega, também policial militar,Márcio Morgenstern, que relatou: i) estavam em rondas no Bairro São Pedro, quando avistaram um grupo de jovens na esquina que, ao verem a viatura policial, abaixaram a cabeça e tentaram se evadir do local; ii) o acusado já era conhecido no meio policial desde 2017, que já acompanham situações de tráfico relacionadas a ele desde então; iii) já cumpriu mandado de prisão contra o acusado, já o apreendeu por tráfico; iv) feita a revista pessoal, encontraram droga e dinheiro; v) fazia pouco tempo que o acusado havia saído da prisão, em torno de um mês; vi) foi a primeira vez que conseguiu efetuar a prisão dele já maior de idade, que as demais prisões foram durante a sua menoridade; vii) o canil foi acionado e encontraram mais drogas próximo ao acusado; viii) os traficantes ficam parados no Bairro São Pedro, no final da rua Barão do Rio Branco, onde há um mato e uma sanga, local que facilita a comercialização e eventual fuga; ix) as cédulas encontradas com o acusado estavam amassadas e em dinheiro trocado; x) que a droga encontrada com a ação do canil era bem parecida com a que era portada pelo acusado, a forma que era picada era semelhante e não estava longe dele (evento 66).



    [...]



    Da análise dos autos, denota-se que o acusado possui quatro processos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico de drogas, nos quais concedeu-se a remissão (evento 68). Não podem, portanto, serem valorados em desfavor do acusado, porquanto não houve andamento processual, mas, tão somente, a homologação da remissão - instituto equiparado à transação penal, grosso modo. 



    No entanto, o acusado Gustavo Vieira da Silva ostenta condenação, com aplicação de medida socioeducativa de internação, por ato infracional análogo ao delito de homicídio duplamente qualificado (artigo 121, §2º, incisos I e III), inclusive transitada em julgado, conforme autos n. 0008145-84.2019.8.24.0018 da Vara da Infância e da Juventude (evento 68). 



    Trata-se de circunstância excepcional que justifica o reconhecimento da dedicação do réu às atividades criminosas e o consequente afastamento da figura do tráfico privilegiado, em decorrência da gravidade do ato praticado, bem como por se tratar de situação juridicamente definida, já alcançada pela coisa julgada. (eDOC 2, p. 7)



    Como se vê, todo o contexto dos fatos evidencia a inequívoca dedicação do paciente a atividades criminosas, de modo que, ainda que afastada a condenação pelo homicídio quando ainda era menor de idade, não tem direito ao redutor.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente